Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702326-61.2016.8.07.0000 RECORRENTE: TOCA COMERCIAL DE HORTIGRANJEIROS LTDA, EMANUEL IVAN MOREIRA, NEUSIRA MENDES DE SOUSA RECORRIDO: CLAUDIO ESTEVES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. COISA JULGADA FORMAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LITIGÃNCIA DE MÁ FÉ. I - A extinção do processo por abandono não impede a parte de retomar a ação, por se tratar de coisa julgada formal. Depois, o cumprimento de sentença é apenas uma nova fase da ação de conhecimento, de maneira que não se verifica irregularidade na retomada nos próprios autos, mesmo que idêntico pedido anterior tenha sido arquivado. II - A prescrição intercorrente ocorre quando o processo permanece paralisado além do prazo prescricional por inércia do exequente, o que não está demonstrado no caso em apreço. III - A sucessão empresarial, excepcionalmente, pode ser presumida quando a empresa sucessora tiver o mesmo objeto social, endereço e explorar atividade econômica idêntica, de maneira que é responsável pelas obrigações assumidas e não cumpridas pela empresa sucedida, o que está demonstrado na hipótese vertente. IV - A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, somente admitida diante da prova inequívoca de fraude, abuso de poder ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). V - Verificada a coincidência no quadro de sócios, bem como a circunstância de que as diligências objetivando averiguar a existência de ativos financeiros em nome da executada não obtiveram êxito, nem a localização de bens passíveis de penhora, deve ser incluída empresa integrante do mesmo grupo econômico no polo passivo da demanda. VI - O recorrente simplesmente exerceu seu direito de ação, assegurado constitucionalmente (CF/88, art. 5o, XXXV), limitando-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, circunstância que não faz concretizar qualquer das hipóteses configuradora de litigância de má fé. Depois, a interposição de recurso é um direito previsto no Código de Processo Civil. Portanto, não se vislumbra qualquer indício de má-fé ou intuito protelatório no ato de recorrer. VII - Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno. O acórdão suso transcrito, restou integralizado pelos embargos de declaração, cuja ementa veio a lume com a seguinte sonoridade: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. I – A propositura de nova ação, quando o processo anterior foi extinto sem resolução do mérito, depende do recolhimento das custas processuais e eventual verba honorária. Inteligência do art. 290 do CPC. II – Na hipótese em apreço, a falta de recolhimento das custas não conduziria indeclinavelmente ao cancelamento da distribuição e o arquivamento do feito, porquanto trata-se de mera irregularidade, passível de correção, tanto que a lei determina que a parte deve ser intimada para realizar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, cuja providência não foi adotada no caso vertente. Assim sendo, não se justifica penalizar o agravado, se a ele não foi concedida a oportunidade para se manifestar, cumprindo acentuar que nada impede que os agravantes ainda suscitem a questão acerca da necessidade de recolhimento das custas processuais perante o Juízo da causa, se assim o entenderem. III – Deu-se parcial provimento aos embargos apenas para sanar o apontado vício, sem contudo, conferir-lhes efeitos modificativos. Os recorrentes sustentam que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 486, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora permitiu a retomada de cumprimento de sentença, já extinto por abandono, e o processamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sem que houvesse o recolhimento das custas processuais relativas aos autos findos. Sustenta, ademais, que o provimento dos embargos de declaração, sem a concessão de efeitos modificativos, que não foi suficiente para que se tivesse por sanada a omissão que, inclusive, foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial anteriormente manjeado contra o aresto recorrido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 486, §2o, do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão proferido em rejulgamento dos embargos de declaração, conforme determinado pela Corte Superior, no sentido de que “a falta de recolhimento das custas não conduz indeclinavelmente ao cancelamento da distribuição e o arquivamento do feito, porquanto trata-se de mera irregularidade, passível de correção, tanto que a lei determina que a parte deve ser intimada para realizar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, cuja providência não foi adotada no caso em apreço. Assim sendo, não se justifica penalizar o agravado, se a ele não foi concedida a oportunidade para se manifestar, cumprindo acentuar que nada impede que os agravantes ainda suscitem a questão acerca da necessidade de recolhimento das custas processuais perante o Juízo da causa, se assim entenderem” (ID 21494575 - Pág. 4). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal” (RMS 51.856/AP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2020). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porque a conclusão colegiada de que não se concedeu ao ora recorrido a oportunidade de se manifestar e sanar a irregularidade reconhecida, decorreu da análise dos elementos fático-probatórios carreados para os autos. Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029